Tribunal: STF
Processo: Rcl 69007
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Inforegis Tecnologia e Transporte Ltda e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo nº 0000649-65.2023.5.13.0003, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324  bem como de descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.  



    Narra a parte reclamante que no âmbito do processo originário foi reconhecido o vínculo de emprego do ora beneficiário direto com a  reclamante, nada obstante a celebração de contrato de prestação de serviços autônomos por meio de pessoa jurídica de titularidade do autor da ação trabalhista.



    Argumenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou o que decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral, cuja tese se firmou no sentido de declarar a constitucionalidade da terceirização, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, não havendo que se falar em reconhecimento de vínculo direto por ilicitude da terceirização. Afirma, nesse sentido, que o ônus da prova de que o contrato celebrado seria fraudulento é do autor da reclamação trabalhista. Aduz que eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho deveria ter prévio exame da Justiça comum para anular contrato de prestação de serviço. Alega, nesse sentido, que a decisão reclamada desconsiderou a celebração de contrato de prestação de serviços autônomos, de natureza civil entre a parte ora reclamante e a pessoa jurídica constituída pela parte beneficiária, que livremente optara por ofertar serviços por meio de pessoa jurídica.



    Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja afastado o vínculo de emprego entre a reclamante e a parte ora beneficiária. 



    Devidamente citado, o beneficiário apresentou contestação alegando o uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Aduz, ainda, que a decisão reclamada “enfatiza que o caso em análise não envolve uma terceirização típica, mas uma relação direta de emprego disfarçada de contratação como pessoa jurídica (pejotização)”. Afirma, por fim, que o tribunal reclamado reconheceu o vínculo de emprego com base no acervo fático-probatório produzido nas instâncias de origem.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.     



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, em consulta ao sítio eletrônico do TRT13, verifico que, após a prolação do acórdão reclamado, os autos retornaram ao Juízo de Primeiro Grau, tendo a decisão que declarou o vínculo empregatício transitado em julgado em 14/06/2024.



    Ato contínuo, foi iniciada a liquidação e execução do débito trabalhista, tendo as partes apresentado petição de acordo em 19/03/2025 para resolução consensual da controvérsia. Por fim, observo que, em 05/06/2025, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa proferiu sentença extinguindo a execução, nos termos do art. 924, II, CPC, à luz da quitação do débito.



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que se impõe sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente